Tribunal: TJDFT
Processo: 0725902-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Juros remuneratórios. Juros compensatórios. Cumulação. Possibilidade. Objetos jurídicos distintos. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposto contra sentença que, em sede de complementação decorrente de embargos de declaração, afastou a incidência de juros remuneratórios ao valor da condenação ao fundamento de que a cumulação dos juros, remuneratórios com moratórios, penalizaria duplamente a parte requerida da ação de cobrança em razão do mesmo fato, o que seria indevido.
II. Questão em discussão
2. Discutida a possibilidade de cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios na presente ação de cobrança, decorrente do inadimplemento contratual.
III. Razões de decidir
3. Na cobrança decorrente do inadimplemento de obrigação de pagamento a prazo na qual restaram legitimamente estabelecidos, e com objetivos diversos, juros moratórios e juros remuneratórios, não há que se falar em duplicidade de punição pelo mesmo fato.
4. Em tal caso, os juros compensatórios servem para remunerar a outra parte contratante pela disponibilidade antecipada do bem, com o recebimento da quantia equivalente somente a prazo futuro. Por outro lado, a inadimplência das prestações pactuadas fundamenta os juros moratórios, como penalidade decorrente do atraso (mora).
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.